Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-59.2018.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002261-59.2018.8.11.0022
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 632.620.611-15 (RECORRIDO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (JUIZO RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2
o
, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990 (TEMA 551 DO STF) – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica o reconhecimento do vínculo empregatício com a administração pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2
o
, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE).

E, na Repercussão Geral 551, que os servidores temporários não fazem
jus
ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e(ou) contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e(ou) prorrogações
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, na Ação Trabalhista, proposta por
Carmelita Silveira de Souza Carvalho
, contra o
Município de Pedra Preta
,
que julgou, parcialmente, procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, sem o acréscimo de 40%, referentes ao salário percebido pela Autora, entre os períodos trabalhados para o ente municipal como servidor contratado e em cargo de comissão, bem como os honorários a serem apurados na liquidação de sentença
(id 131865318).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Naume Denise Rocha Nunes Muller, manifestou-se pela ausência de interesse no feito (id 132027188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, busca

a Requerente, ou Interessada,
Carmelita Silveira de Souza Carvalho,

na Ação Trabalhista, proposta contra o Requerido, ou Interessado, o
Município de Pedra Preta,
o recebimento de verbas rescisórias, oriundas do contrato de trabalho rescindido pelo Requerido, ou Interessado, tais como:

aviso prévio indenizado, com reflexos em horas extras
;

horas extras em 50%; descanso semanal remunerado; intervalo interjornadas; adicional noturno;

FGTS;

depósito do FGTS; multa de 40% do FGTS (id. 131865309).

O Magistrado Singular
condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, sem o acréscimo de 40%, referente ao salário percebido pelo autor entre os períodos trabalhados para o ente municipal, como servidor contratado e em cargo de comissão, bem como honorários a serem apurados na liquidação de sentença
(id. 131865318).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares a serem examinadas.

Cinge-se a controvérsia em saber se a Autora faz jus, ou não, ao recebimento de verbas trabalhistas (aviso prévio remunerado, horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado, intervalo de jornada e FGTS), decorrente do contrato de trabalho, que firmou com o Município de Pedra Preta, para exercer as funções de auxiliar de serviços gerais e auxiliar, cuidadora, no período de
08/04/2013 a 20/02/2018
.

Narra a inicial que a Autora foi contratada pelo Requerido no período de 08/04/2013 a 20/02/2018, para exercer a função de cuidadora, com salário no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), mensais, mas sua real remuneração era outra, porque não retrata as horas extraordinárias e adicional noturno, atividade habitual durante o período trabalhado.

Relata que o contrato de trabalho foi rescindido por iniciativa do Requerido em 22/02/2018, porém, o empregador não efetuou o pagamento das verbas rescisórias (horas extras, adicional noturno, intervalo de jornada, descanso semanal remunerado, FGTS e multa de 40% sobre FGTS).

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente a ação e reconheceu o direito da autora apenas ao FGTS
(id. 131865318).

A prova revela que a Autora firmou o primeiro contrato de prestação de serviço, por tempo determinado, com o Ente Municipal em 08/04/2013, sob o n. 124/2013, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, com vigência até 01/10/2013, cujo pacto teve quatro aditivos com prorrogação de vigência até 10/09/2014.

Demonstra que, no dia 11/09/2014, a Autora pactuou o segundo contrato de prestação de serviço por tempo determinado, sob o n. 132/2014, para exercer a mesma função, com vigência até 11/09/2015, com apenas um aditivo que alterou a cláusula terceira do respectivo pacto.

Consta que, em 14/09/2015, por meio da Portaria n. 295/2015, a Autora foi nomeada para ocupar o cargo de Instrutora, lotada na Secretaria de Promoção e Ação Social, e exonerada pela Portaria n. 336/2017, com efeitos a partir de 03/07/2017.

No mesmo dia, a Requerente foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Auxiliar, ou Cuidador, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Portaria n.

342/2017, com efeitos a partir 04/07/2017, com exoneração pela Portaria n. 093/2018, de 22/02/2018 (id. 131865309).

A

Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37, da Constituição Federal:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência (...)”.

Hely Lopes Meirelles leciona na sua obra

Direito Administrativo Brasileiro
, 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 85-87, que:

"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.

[...]

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública."

A possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado está prevista no art. 37, inciso IX, da CRF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.” (Grifei).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 612
[1]
, estabeleceu os seguintes requisitos à validade da contratação temporária em relação à determinação constitucional:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

O artigo 1º, da Lei 8.745/1993, permite a contratação temporária por interesse público nas hipóteses elencadas no artigo 2º, Veja-se:

“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.”

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - assistência a emergências em saúde pública;

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;

VI - atividades:

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação territorial;

c) (Revogado pela Lei nº 10.667, de 2003)

d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações - CEPESC;

f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM e do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM;

h) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

i) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

j) técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pela alínea i e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade;

l) didático-pedagógicas em escolas de governo; e

m) de assistência à saúde para comunidades indígenas; e

VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial relativa à inovação.

VIII - admissão de pesquisador, de técnico com formação em área tecnológica de nível intermediário ou de tecnólogo, nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação;

IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica.

X - admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação.

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.”

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado,
in casu
, por seis meses, cujo prazo máximo será 12 (doze) meses ou 24 (vinte e quatro) meses, a depender da função.

Incontroversa a duração dos contratos em discussão. Logo, a contratação da Interessada, prorrogada por prazo superior àquele previsto em lei – 12 (doze) meses, ocorreu em desacordo com os ditames constitucionais (art. 37, IX, da CRF) e infraconstitucionais (art. 269, da LC n. 04/1990).

No que concerne aos direitos exsurgidos da contratação nula, o Supremo Tribunal Federal entendeu que há o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

(RE 705.140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-217 – divulg. 04/11/2014 - public. 05/11/2014).

E, em 01/07/2020, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no
Leading Case
RE 1066677, do respectivo Tema 551, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifei).

Logo, conclui-se que os contratos temporários nulos por reiteradas renovações e(ou) prorrogações não geram efeitos jurídicos, a não ser direito à percepção dos salários, ou vencimentos, referentes ao período trabalhado, décimo terceiro, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, a título de indenização, ao levantamento do FGTS, por força do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Nessa linha, citam-se julgados deste Tribunal sobre o assunto:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2
o
, DA CRF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 -
SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1000843-75.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, julgado em 25/03/2021, publicado no DJE 26/03/2021). (Grifei).

REEXAME NECESSÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
– CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/MT,
Número Único:0000830-21.2016.8.11.0002, Classe: Apelação/Remessa Necessária Cível (1728), Relator: Des. Yale Sabo Mendes, data de julgamento 03/05/2021), (Grifei).

Insta, por fim, ressaltar que o direito ao depósito do FGTS e o pagamento das férias remuneradas, acrescidas do 1/3 constitucional, limitam-se ao período quinquenal, ou seja, a partir de 2014, na medida que a ação foi proposta no ano de 14/09/2018, conforme preceitua o Decreto n. 20.910/1932 e em consonância com os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores – REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido." (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

No que concerne ao descanso
semanal remunerado e intervalo interjornadas, não são aplicadas as normas da CLT, quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo.

Aliado a isso, com relação ao adicional noturno, não há prova suficiente a respaldar o pleito, por isso não merece prosperar, como bem assinalado na sentença.

Dentro desse contexto, a sentença revisada deve ser ratificada.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

[1]

RE 658026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, publicado em 31-10-2014
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022